Tribunal: STF
Processo: RE 1288052
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (e-Doc. 2):
    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM PROCEDIMENTO INVETIGATÓRIO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE ÓRGÃO JULGADOR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIDADE DENTENTORA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREFEITO. ART. 71, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – CERN. MODIFICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O ART. 102, I, “B” E “C” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CF. MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO ALCANÇA, AUTOMATICAMENTE, AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO ART. 71, I, “C” E “D” DA CERN. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SOBRE A MATÉRIA. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO POR SIMETRIA. RAZOABILIDADE. CRIMES SUPOSTAMENTE COMETIDOS ANTES DO EXERCÍCIO DO ATUAL MANDATO DE PREFEITO, PORÉM RELACIONADO ÀS FUNÇÕES DESTE CARGO. MANUTENÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    I – Nos termos do art. 71, I, “d”, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, compete a este Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Prefeitos Municipais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 
    II – A modificação da interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre o art. 102, I, “b” e “c” da Constituição Federal não alcança, automaticamente, as demais normas da Magna Carta, tampouco às Constituições dos Estados, devendo cada Tribunal, à míngua de deliberação expressa do Pretório Excelso, analisar o alcance de sua competência originária; 
    III – Em razão dos princípios da razoabilidade e segurança jurídica, deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por simetria, à norma inserta no art. 71, I, “d”, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte; 
    IV – Ainda que supostamente cometidos antes da diplomação, estando os crimes investigados relacionados às funções do cargo atualmente ocupado pelo agente, há de ser mantido o foro por prerrogativa de função nesta Corte de Justiça, na esteira do entendimento do Pretório Excelso. 
    V – Questão de Ordem resolvida para reconhecer, neste caso em concreto, a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, enquanto perdurar a prerrogativa assentada na Constituição Estadual, ressalvada a possibilidade de prorrogação da competência, caso encerrada eventual instrução processual e publicado o despacho de intimação das partes para apresentação das alegações finais.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LIII, e o art. 29, inciso X, ambos da CF/88. Alega, em suma, que houve solução de continuidade entre os mandatos, uma vez que os fatos apurados teriam ocorrido durante mandato de Prefeito encerrado em 2012 e o recorrente tornou ao mesmo cargo apenas em 2017, e, portanto, “não remanesce a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte para supervisionar o Procedimento Investigatório Criminal”. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-Doc. 3).
    Em contrarrazões, defende o recorrido ser “absolutamente desimportante a lacuna existente entre um mandato e outro para a definição do órgão judiciário ao qual os fatos investigados estarão vinculados” e que este faz jus aos requisitos necessários para manutenção do foro por prerrogativa de função previsto no art. 71, inciso I, alínea d, da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte (e-Doc. 4).
    O apelo foi admitido pela instância de origem (e-Doc. 5).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    No caso dos autos, o recorrido é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 89, caput, da Lei 8.666/93 e no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, relacionadas a eventuais irregularidades na Dispensa de Licitação n. 07/2010. Tais ilícitos teriam ocorrido em 2010, quando o recorrido ocupava o cargo de Prefeito do Município de Pau dos Ferros/RN em mandato cujo término deu-se em 2012.
    Em 2017, o recorrido assumiu o mesmo cargo após interregno entre 2013 e 2016. Em 2018, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresentou pedido de autorização de instauração do presente Procedimento de Investigação Criminal ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte em razão do investigado ser agente público com foro por prerrogativa de função, o qual foi deferido.
    Ocorre que, com a fixação de tese por esta CORTE na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), no sentido de que “[o] foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresentou questão de ordem para a que fosse aplicado o referido entendimento e os autos remetidos para a 1ª instância em vista da solução de continuidade entre 2013 e 2016. O Tribunal a quo resolveu a questão de ordem para reconhecer sua competência originária.
    Entretanto, no julgamento do RE 1.185.838-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER e com acórdão de minha redação, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, havendo interregno entre mandatos para o mesmo cargo, eventuais delitos praticados durante o primeiro não possuem relação com o mandato posterior. Dessa forma, seria inaplicável o foro por prerrogativa de função na forma fixada na AP 937-QO. O acórdão ficou assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 
    2. Agravante denunciado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado, por 42 vezes, licitações fora das hipóteses previstas em lei, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Barueri. Recorrente que não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos. 
    3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas. 
    4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes. 
    5. Agravo regimental provido.”
    Nesse mesmo sentido: ARE 1.249.949-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18/6/2020; ARE 1.249.365-AgR, Rel. Min. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/3/2020; RE 1.231.757-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/11/2019.
    Em vista de ser idêntica a situação dos autos, imperioso aplicar o referido entendimento.
    Por fim, registro que esta Primeira Turma, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e determinar a remessa dos autos à primeira instância para continuidade das investigações, permanecendo válidos todos os atos praticados.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente